Tribunal: TJES
Processo: 5001365-50.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001365-50.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA SILVA COUTINHO e outros (4)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001365-50.2024.8.08.0006

RECORRENTES: ADRIANA SILVA COUTINHO E OUTROS;

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIME EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO LITORAL DE ARACRUZ-ES. ATIRADOR QUE INVADIU ESCOLA E PROMOVEU CHACINA. AUTORES QUE SÃO ALUNOS. PLEITO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DO RISCO AO QUAL FORAM EXPOSTOS, E TRAUMAS GERADOS. ÔNUS DA PROVA QUANTO À TER PRESENCIADO OS FATOS QUE É DOS AUTORES, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese as partes Autoras alegam que na época dos fatos eram estudantes do ensino médio no período matutino da Escola Primo Bitti, localizada no Bairro Coqueiral, neste Município.

Informam que, conforme amplamente noticiado pela mídia nacional e internacional, no dia 25/11/2022, as instalações da mencionada escola foram invadidas por um atirador fortemente armado, o qual efetuou vários disparos com arma de fogo, alvejando professores, sendo que alguns vieram a óbito e outros ficaram com lesões corporais.

Alegam os autores que, devido aos eventos traumáticos, presenciaram toda a ação do atirador, bem como o sofrimento de todas as vítimas.

Narram que as sequelas permanecem presentes, tal qual foram atingidos e abalados de forma a psicológica, adquirindo traumas que atualmente os têm impedido de levar suas vidas normalmente, podendo desencadear em quase todos eles outras condições psicológicas graves tais quais estresses pós-traumático, fobias e síndrome do pânico.

O Juízo de Origem JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos e, por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.

RESOLVO O MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95.

Irresignados, os AUTORES interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente nulidade de sentença por não ter sido invertido o ônus das provas, e defendem no mérito a responsabilidade do estado em relação ao danos suportados.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito dos recorrentes (art. 373, I, do CPC), a parte recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Em primeiro lugar, em relação à preliminar de nulidade de sentença, alegam os Recorrentes que:

Pelo todo o contexto de vulnerabilidade, extrema dificuldade de obter declarações escolares a respeito de turno, metodologia de ensino etc, notadamente, pela hipossuficiência financeira, por tais dados estarem disponíveis e à disposição do Estado com amplo acesso etc, a aplicação do art. 6º do CPC deveria ser observada e, em caso negativo de não cooperação processual pelo Requerido, aplicando-se o art. 370 do CPC, pela produção de ofício de provas, e/ou, inversão pelo fato de peculiaridades da causa, conforme dispõem o § 1º e § 3º, II do art. 373 do mesmo diploma.

Entendo que assiste razão ao Estado quando afirma ser ônus da prova dos autores comprovar que de fato estavam presentes no dia dos fatos. Como bem fundamentou o Juízo de Origem:

Da análise do conjunto probatório dos autos, verifico que os autores não demonstraram a mínima comprovação de matrícula na escola. Ressalto, ainda, que os autores deixaram de apresentar a comprovação de que estavam no local do fato no dia e hora do ocorrido, visto que não apresentaram o relatório de frequência, para fins de comprovação, bem como, não trouxeram nenhum elemento que possam comprovar que depois desse fato, teriam desencadeado os abalos psicológicos alegados, inexistindo sequer prova de matrícula, além de não restar mínimo indício de que estavam no local no momento dos fatos, ou que sofreram qualquer dano psicológico em decorrência do evento.

Ante a prova produzida pelo poder público de que não houve chamada naquele dia, caberia aos autores comprovar que estavam na escola, o que poderia ser feito, por exemplo, com a produção de prova testemunhal. na ausência de comprovação quanto a ter presenciado o crime, entendo que a sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando
suspensa
, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)